Tribunal: CARF
Processo: 10920.904792/2010-45
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MIRIAM COSTA FACCIN
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-12
Data de publicação: 2023-08-09

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10920.904792/2010-45
Recurso
Voluntário
Resolução no
1002-000.455 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
12 de julho de 2023
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
URBANO AGROINDUSTRIAL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso em diligência à Unidade de Origem, para que essa analise os documentos
constantes dos autos e elabore Relatório Circunstanciado definitivo sobre a liquidez e certeza do
crédito vindicado, nos termos da fundamentação.

(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Miriam Costa Faccin – Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral, Fellipe Honório Rodrigues da Costa e Miriam Costa Faccin.

RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10920.904792/2010-45
Fl. 178
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 1002-000.455 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10920.904792/2010-45

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto por URBANO AGROINDUSTRIAL
LTDA., em face do acórdão de n° 09-66.279, proferido pela C. 2a Turma da Delegacia da
Receita Federal do Brasil de Julgamento em Juiz de Fora (“DRJ/JFA”), objetivando sua reforma
integral.
Por economia processual e por bem reproduzir os fatos, pedimos licença para
transcrever o relatório constante do acórdão de julgamento proferido pela DRJ/JFA, o qual será
complementado ao final:
“Trata o presente processo do PER/DCOMP eletrônico no
32142.
48048.100609.1.7.02-5838, transmitido com objetivo de declarar a compensação do(s)
débito(s) nele apontado(s), com crédito na data da transmissão de R$ 174.492,96,
proveniente de saldo negativo de IRPJ do ano-calendário 2004, sendo utilizado em
valor original R$ 25.326,12. Posteriormente, houve transmissão de outra(s) DCOMP
vinculada(s) a igual crédito.
A matéria foi objeto de decisão proferida por intermédio do Despacho Decisório, no
qual foi reconhecido em parte o direito creditório, no valor de R$ 71.927,85, com
homologação das compensações até o limite do direito creditório reconhecido e não
homologação daquelas para as quais o direito creditório reconhecido se mostrou
insuficiente. No despacho decisório, estão discriminadas as Dcomp não homologadas e
a DCOMP parcialmente homologada. As outras DCOMP vinculadas ao direito
creditório sob análise foram integralmente homologadas.
Regularmente cientificada, a contribuinte protocolou suas razões de defesa alegando,
em resumo, que:
 tendo sido reconhecido por esta administração R$ 71.927,85, o valor remanescente
deveria ser de R$ 102.656,11 e não o valor de R$ 139.101,41;
 o valor de R$ 102.565,11 não foi reconhecido em função de erro por ela cometido,
quando do preenchimento de sua DIPJ normal do PA 01/01/2004 a 31/12/2004;
 na Ficha 11 nenhum valor foi utilizado, na ficha 12 informou R$ 174.492,96, porém
na Ficha 53 informou equivocadamente R$ 71.404,43, justamente o valor reconhecido
pela administração;
 os valores retificados haviam sido, também por equívoco, informados na DIPJ de
Incorporação, exercício 2004, conforme tabela anexada: (...)
É o relatório.” (g.n.)

Confira-se, a propósito, a ementa da decisão:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Data do fato gerador: 10/06/2009
COMPENSAÇÃO. DIREITO CREDITÓRIO
A compensação pressupõe a existência de direito creditório líquido e certo.
Fl. 179
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 1002-000.455 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10920.904792/2010-45

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2004
RETENÇÃO NA FONTE.
A utilização do IRRF na formação do crédito pretendido condiciona-se à comprovação
da retenção por meio do correspondente comprovante de rendimento (condição que
pode ser suprida pela confirmação da retenção em DIRF da fonte pagadora), bem como
do oferecimento à tributação dos respectivos rendimentos.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido.

Em sessão do dia 11 de abril de 2018, a DRJ/JFA ao apreciar a Manifestação de
Inconformidade, entendeu por bem julgá-la improcedente, ao fundamento de que:
(i)
o valor de R$ 139.101,41 que está sendo cobrado da contribuinte através
do Despacho Decisório, acrescido de multa e juros de mora, equivale ao
total de débitos que deixou de ser extinto por compensação, em razão
de sua não homologação, ou seja: não se confunde com o valor original
do direito creditório que não foi reconhecido, que corresponde a R$
102.565,11;
(ii)
segundo o Despacho Decisório emitido pela unidade preparadora, o total
confirmado de Imposto de Renda Retido na Fonte corresponde a R$
71.927,85;
(iii)
a contribuinte afirma que o crédito não reconhecido decorre de IRRF
equivocadamente informado na DIPJ de incorporação do ano-
calendário 2004;
(iv)
em consulta ao sistema DIRF, que registra as retenções informadas pelas
fontes pagadoras (declarantes) aos seus beneficiários, verificou-se que a
argumentação trazida pela defesa não se coaduna com as informações
fornecidas pelas fontes pagadoras, uma vez que, somente em duas delas
(fls. 111 e 116), há informação de retenção realizada no PA 01/12/2004 a
31/12/2004;
(v)
para essas fontes pagadoras, em sua defesa, a contribuinte pleiteou o
reconhecimento de IRRF nos valores respectivos de R$ 0,32 (Bradesco -
cód. 5706) e R$ 5.270,59 (Unibanco - cód. 6800), somando R$ 5.270,91,
que poderiam ser passíveis de aproveitamento na composição do saldo
negativo;
(vi)
analisando a Ficha 06A verifica-se que não há receita declarada
decorrente de operações financeiras ou de juros sobre o capital próprio;
(vii)
os valores informados nas linhas 20 a 30 da Ficha 6A não sofreram
alteração nas três declarações apresentadas para igual período,
Fl. 180
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 1002-000.455 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10920.904792/2010-45

confirmando assim que na declaração original cancelada, houve equívoco
na informação do PA que foi corrigido nas retificadoras;
(viii) na retificadora entregue em 13/10/2010, houve alteração na Ficha 53,
entretanto não houve alteração no tocante aos rendimentos não
operacionais informados e nem qualquer informação de rendimentos
pertinentes aos códigos 3426 (Rendimentos de capital, aplicações
financeiras de renda fixa, exceto fundos de investimentos), 5273
(operações de Swap), 5706 (juros sobre o capital próprio), 6800
(Aplicações financeiras em fundos de investimento - renda fixa);
(ix)
não há compatibilidade entre os rendimentos tributáveis e o IRRF
registrado em DIRF e não reconhecido no Despacho Decisório,
considerado pela contribuinte na composição de seu saldo negativo, no
valor de R$ 5.270,91;
(x)
por fim, conclui que, de um total IRRF de R$ 102.565,11 em discussão,
restou comprovado que: R$ 97.294,20 não correspondem ao PA
01/12/2004 a 31/12/2004 e R$ 5.270,91 não há compatibilidade com os
rendimentos tributáveis informados na DIPJ/2005, como receitas
financeiras ou juros sobre o capital próprio.

Irresignada, a Recorrente apresentou Recurso Voluntário (e-fls. 140/147), no
qual pleiteia a reforma do acórdão proferido pela DRJ/JFA sob a alegação de que:
(i)
cometeu um erro ao realizar o preenchimento de sua DIPJ/2004;
(ii)
na Ficha 12 foi informado o valor requerido de R$ 174.492,96, porém ao
informar os valores na Ficha 53 informou tão somente o valor de R$
71.404,43, justamente o valor reconhecido;
(iii)
por ter passado o prazo de alteração da DIPJ, a Recorrente não conseguiu
efetuar sua retificação;
(iv)
em que pese não ter sido retificada a DIPJ todos os valores foram
lançados nas DCTF ́s;
(v)
alega que não pode ser impedida de utilizar seus créditos pelo fato de o
sistema não permitir a retificação da DIPJ;
(vi)
por fim, aduz que efetuou os lançamentos em sua DIPJ na linha 24 como
“outras receitas financeiras”.

É o relatório.

Fl. 181
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 1002-000.455 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10920.904792/2010-45

Voto
Conselheira Miriam Costa Faccin, Relatora.

Admissibilidade e Tempestividade
O Recurso Voluntário reúne os pressupostos de admissibilidade previstos na
legislação, na forma do artigo 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais “RICARF”), com redação dada pela Portaria MF no
329/20171 e pela Portaria CARF n° 6.786/20222. Dele, portanto, tomo conhecimento.
Como se denota dos autos, a Recorrente tomou ciência do acórdão recorrido em
29/06/2018 (e-fl. 137), apresentando o Recurso Voluntário, ora analisado, no dia 05/07/2018 (e-
fl. 139), ou seja, dentro do prazo de 30 (trinta) dias, nos termos do que determina o artigo 33
do Decreto no 70.235/19723.
Portanto, é tempestivo o recurso apresentado e atende os demais requisitos de
admissibilidade, entretanto, constato que não se encontra em condições de julgamento,
conforme discorrido a seguir.
Senão vejamos.
O propósito recursal consiste no reconhecimento do direito creditório referente ao
saldo negativo de IRPJ, apurado no ano-calendário de 2004, no valor de R$ 174.492,96 (cento
e setenta e quatro mil, quatrocentos e noventa e dois reais e noventa e seis centavos), oriundo do
pagamento antecipado a título de retenções na fonte.
O Despacho Decisório (e-fl. 06), reconheceu parcialmente o direito creditório
pretendido, sendo que, da somatória das parcelas de composição do crédito informado em DIPJ
no montante de R$ 174.492,96 (cento e setenta e quatro mil, quatrocentos e noventa e dois reais
e noventa e seis centavos), reconheceu o valor de R$ 71.927,85 (setenta e um mil, novecentos e
vinte e sete reais e oitenta e cinco centavos), glosando o montante de R$ 102.565,11 (cento e
dois mil, quinhentos e sessenta e cinco reais e onze centavos), de forma que, o crédito
reconhecido foi insuficiente para compensar os débitos informados em PER/DCOMP. Confira-
se:

1 Art. 23-B. As turmas extraordinárias são competentes para apreciar recursos voluntários relativos a exigência de
crédito tributário ou de reconhecimento de direito creditório, até o valor em litígio de 60 (sessenta) salários
mínimos, assim considerado o valor constante do sistema de controle do crédito tributário, bem como os processos
que tratem: I - de exclusão e inclusão do Simples e do Simples Nacional, desvinculados de exigência de crédito
tributário; II - de isenção de IPI e IOF em favor de taxistas e deficientes físicos, desvinculados de exigência de
crédito tributário; e III - exclusivamente de isenção de IRPF por moléstia grave, qualquer que seja o valor.
2 Art. 1° Elevar a até 120 (cento e vinte) salários mínimos, o limite das turmas extraordinárias para apreciar recursos
voluntários relativos a exigência de crédito tributário ou de reconhecimento de direito creditório, assim considerado
o valor constante do sistema de controle do crédito tributário.
Parágrafo único. A elevação de limite atribuída às turmas extraordinárias não prejudica a competência das turmas
ordinárias sobre os recursos voluntários tratados no caput.
3 Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo, dentro dos trinta dias
seguintes à ciência da decisão.
Fl. 182
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 1002-000.455 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10920.904792/2010-45

Em 11 de abril de 2018 foi proferido o acórdão recorrido pela C. 2a Turma da
DRJ/JFA (e-fls. 119/124), mantendo integralmente a decisão que homologou parcialmente a
compensação, tendo em vista que, do total glosado (R$ 102.565,11), o valor de R$ 97.294,20
(noventa e sete mil, duzentos e noventa e quatro reais e vinte centavos) não se refere ao ano-
calendário de 2004 e o residual no montante de R$ 5.270,91 (cinco mil, duzentos e setenta reais
e noventa e um centavos) não é compatível com os rendimentos tributáveis informados em DIPJ.
Para melhor ilustração do caso, transcrevo o seguinte trecho do acórdão recorrido:
“Em consulta ao sistema DIRF, que registra as retenções informadas pelas fontes
pagadoras (declarantes) aos seus beneficiários, verificou-se que, para o CNPJ da
contribuinte, no ano-calendário 2004, as retenções realizadas foram aquelas
registradas nas telas de fls. 103 a 118 do processo virtual, anexadas por este relator. De
plano, resta caracterizado que a argumentação trazida pela defesa não se coaduna com
as informações fornecidas pelas fontes pagadoras, uma vez que, somente em duas
delas (fls. 111 e 116), abaixo relacionadas, há informação de retenção realizada no
PA 01/12/2004 a 31/12/2004:
1. CNPJ 60.746.948/0001-12, Banco Bradesco SA, código de receita 5706
(juros sobre o capital próprio), Dezembro, Rendimento tributável R$ 55,23,
IRRF R$ 8,27;
2. CNPJ 60.701.190/0001-04, Itau Unibanco SA, código de receita 6800
(Fundos de Investimento), Dezembro, Rendimento tributável R$ 10.066,27,
IRRF R$ 5.966,91.
Para essas fontes pagadoras, em sua defesa, a contribuinte pleiteou o reconhecimento de
IRRF nos valores respectivos de R$ 0,32 (Bradesco - cód. 5706) e R$ 5.270,59
(Unibanco - cód. 6800), somando R$ 5.270,91, que poderiam ser passíveis de
aproveitamento na composição do saldo negativo.
(...)
Aliás, os valores informados nas linhas 20 a 30 da Ficha 6A não sofreram alteração nas
três declarações apresentadas para igual período, confirmando assim que na declaração
original cancelada, houve equívoco na informação do PA que foi corrigido nas
retificadoras.
Denotando que, na retificadora entregue em 13/10/2010, houve alteração na Ficha 53,
entretanto não houve alteração no tocante aos rendimentos não operacionais
informados e nem qualquer informação de rendimentos pertinentes aos códigos
3426 (Rendimentos de capital, aplicações financeiras de renda fixa, exceto fundos de
investimentos), 5273 (operações de Swap), 5706 (juros sobre o capital próprio), 6800
(Aplicações financeiras em fundos de investimento - renda fixa).
Portanto, não há compatibilidade entre os rendimentos tributáveis e o IRRF
registrado em DIRF e não reconhecido no despacho decisório, considerado pela
contribuinte na composição de seu saldo negativo, no valor de R$ 5.270,91.
Por fim, de um total IRRF de R$ 102.565,11 em discussão, restou comprovado que:
Fl. 183
DF CARF MF
Original

Fl. 7 da Resolução n.o 1002-000.455 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10920.904792/2010-45

 R$ 97.294,20 não correspondem ao PA 01/12/2004 a 31/12/2004;
 R$ 5.270,91 não há compatibilidade com os rendimentos tributáveis informados
na DIPJ/2005, como receitas financeiras ou juros sobre o capital próprio.” (e-fls.
121/123, g.n.)
Em sede de Recurso Voluntário (e-fls. 140/147), a Recorrente alega:
“

(...)

Da análise dos autos, verifica-se que, não consta o relatório detalhado das
“retenções não confirmadas” ou “confirmadas parcialmente”, que geralmente acompanha o
Despacho Decisório, o que impede esta Relatora de proferir julgamento a respeito.
Isso porque, do total glosado a título de retenções “não confirmadas” no montante
de R$ 102.565,11 (cento e dois mil, quinhentos e sessenta e cinco reais e onze centavos) o
acórdão recorrido, trata em uma única linha apenas, que as retenções que somam a importância
de R$ 97.294,20 (noventa e sete mil, duzentos e noventa e quatro reais e vinte centavos) não
referem ao período de apuração do saldo negativo em análise e, com relação ao residual (R$
5.270,91), esclarece que o valor não é compatível com os rendimentos tributáveis.
Da análise dos referidos fundamentos, constata-se que a própria decisão recorrida
expressamente dispõe: “na declaração original cancelada, houve equívoco na informação do
PA que foi corrigido nas retificadoras”. E, com relação ao oferecimento das receitas à
tributação, verifica-se que a Recorrente traz a informação de que foram lançadas e tributadas
com a nomeação “outras receitas financeiras”.
Fl. 184
DF CARF MF
Original

Fl. 8 da Resolução n.o 1002-000.455 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10920.904792/2010-45

É certo que, a certeza e liquidez do crédito são requisitos indispensáveis para a
compensação autorizada por lei, sob pena de não homologação do pleito. Por outro lado, esta
Relatora não dispõe de recursos suficientes para analisar, junto aos sistemas da Receita
Federal, se as retenções pleiteadas foram, de fato, realizadas no período de apuração do saldo
negativo em análise, ainda que por outro CNPJ ou se foi informada como beneficiária alguma
filial da ora Recorrente.
Com efeito, a Recorrente não pode ser responsabilizada pela falta ou incorreção
de informações nas DIRF's pelas fontes pagadoras, ou mesmo, pelo fato de ter apurado a receita
financeira em campo distinto, ou seja, em desacordo com as regras de preenchimento da DIPJ,
de forma que, o mero erro no preenchimento da DIPJ não é suficiente para afastar o direito
creditório pretendido, o que não autoriza, entretanto, o imediato reconhecimento do direito
creditório sob o risco de haver, assim, supressão de instância administrativa.
A propósito, já decidiu este Conselho:
Comprovado erro no preenchimento da DIPJ, deve ser reconhecido o direito
creditório pertinente ao saldo negativo declarado em DCOMP e devidamente
demonstrado pelo contribuinte. A DIRF não é o único documento hábil a comprovar as
retenções efetuadas. Em caso de erro ou ausência da DIRF as retenções podem ser
comprovadas mediante apresentação das notas fiscais emitidas e dos registros
contábeis e fiscais que demonstrem que o valor foi recebido líquido das retenções e
foi incluído como receita para fins de apuração dos tributos devidos. (Processo n°
10880.901781/2006-41. Acórdão n° 1402-005.797. Sessão de 14/09/2021. Relatora
Junia Roberta Gouveia Sampaio, g.n.)
Assim, há de se convir que constam dos autos fortes indícios e documentos que
parecem conferir razão às alegações da Recorrente e que reclamam uma análise mais
acurada, a fim de que seu direito de defesa não seja prejudicado.
Portanto, nesse contexto, aplicando-se ao caso o princípio da verdade material,
como correspondente àquela verdade ligada aos fatos que efetivamente ocorreram e
considerando a necessidade de se perquirir a verdade material no âmbito do processo
administrativo fiscal, o feito deve retornar à Unidade de Origem para avaliação das provas
carreadas aos autos pela Recorrente.
Nessa esteira, convém destacar a lição de Fabiana Del Padre Tomé4:
“(...) a verdade que se busca no curso de processo de positivação do direito, seja ele
administrativo ou judicial, é a verdade lógica, quer dizer, a verdade em nome da qual
se fala, alcançada mediante a constituição de fatos jurídicos, nos exatos termos
prescritos pelo ordenamento: a verdade jurídica”. (g.n.)
E, por se tratar de questão indispensável para o bom deslinde da causa, conforme
artigo 29 do Decreto n° 70.235/725 e para apreciação dos documentos indicativos da existência
do direito creditório pleiteado e sua capacidade para comprovar os valores que restaram em
discussão a título de retenções na fonte no importe de R$ 102.565,11 (cento e dois mil,

4 TOMÉ, Fabiana Del Padre. A prova no direito tributário. 4a ed. São Paulo: Noeses, 2016, p. 40.
5 Art. 29. Na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua convicção, podendo determinar as
diligências que entender necessárias.
Fl. 185
DF CARF MF
Original

Fl. 9 da Resolução n.o 1002-000.455 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10920.904792/2010-45

quinhentos e sessenta e cinco reais e onze centavos), voto pela conversão do processo em
DILIGÊNCIA, nos seguintes termos:
(i)
verificar se as retenções na fonte e se as importâncias oriundas das
operações com receitas financeiras foram oferecidas à tributação, ainda que com
rubrica inadequada e/ou em desacordo com as regras de preenchimento da DIPJ;
(ii)
verificar se as retenções na fonte que somam a importância de R$
97.294,20 (noventa e sete mil, duzentos e noventa e quatro reais e vinte centavos)
se referem ao período de apuração do saldo negativo em análise;
(iii)
anexar relatórios DIRF ́s devidamente atualizados;
(iv)
anexar relatórios detalhados das “retenções não confirmadas” ou
“confirmadas parcialmente”;
(v)
caso a análise dos documentos e ao sistema da Receita Federal não sejam
suficientes para comprovar as retenções requer-se que a fonte pagadora seja
intimada a se manifestar;
(vi)
e, comprovadas as retenções, elaborar os cálculos de compensação com o
débito informado no PER/DCOMP, verificando-se, inclusive, se esse valor já não
foi utilizado, mesmo que parcialmente, em outras declarações de compensação.

A Recorrente deverá ser intimada para, se assim desejar, manifestar-se nos autos e
apresentar outros documentos, que possam servir à solução do litígio e ao cumprimento da
diligência.
Do resultado da Diligência, será a Recorrente intimada a se manifestar, no prazo
de 30 (trinta) dias. Findo esse prazo, retornem-se os autos a esta Turma para julgamento.

É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Costa Faccin

Fl. 186
DF CARF MF
Original